Tribunal: TJDFT
Processo: 0729910-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0729910-95.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI S.A. EMBARGADO: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 23620559) opostos por Oi S.A. contra a decisão (ID 22886021) que não conheceu da apelação interposta pela embargante, tendo em vista a sua intempestividade. O embargante alega a ocorrência de omissão, ao argumento de que o julgado não esclareceu acerca da aplicação e vigência do disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, nem quando se deu a intimação das suas advogadas, que solicitaram intimação em seus nomes sob pena de nulidade. Preparo dispensado. Brevemente relatado, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. O art. 1.022 do Código de Processo Civil admite os embargos de declaração somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. O recurso sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. As alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses legais, apenas demonstram insatisfação quanto ao resultado do julgamento. A tese de omissão não procede. O argumento se baseia nas seguintes premissas: o julgado não teria esclarecido acerca da aplicação e vigência do disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, nem quando teria se dado a intimação das advogadas da embargante, que solicitaram intimação em seus nomes sob pena de nulidade. O acórdão, entretanto, enfrentou expressamente as referidas questões e consignou que, nos casos de intimação eletrônica, em especial de partes efetivamente cadastradas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, como é o caso da embargante, é dispensável a disponibilização no Diário de Justiça Eletrônico, de modo que não se aplica o disposto no art. 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil. Deixou claro, ainda, que é possível verificar, em consulta aos andamentos processuais no sistema eletrônico, que a parte ora embargante registrou ciência da sentença em 08 de setembro de 2020, terça-feira. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (embargos de declaração no mandado de segurança n. 21.315). O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o dever de fundamentação dos atos judiciais expresso no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, pacificou que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (agravo interno no agravo em recurso extraordinário n. 956.677). O argumento de omissão deve ser rejeitado. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, 02 de março de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator